Tribunal: CARF
Processo: 18186.010321/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.010321/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.733 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
ELCIE APARECIDA FORTES SALZANO MASINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis despesas médicas, desde que devidamente comprovadas
mediante documentação hábil e idônea. Cheques da contribuinte nominais ao
médico têm o condão de comprovar o efetivo pagamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS.
São tributáveis os rendimentos informados para a contribuinte em Declaração
de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e por ela omitidos na
declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer parte das despesas médicas pagas ao profissional Paulino
Tarraf no valor de R$ 3.620,00. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora)
e Rayd Santana Ferreira que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.010321/2010-37
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.010321/2010-37

Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 22a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SP1) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 16-55.069 (fls. 96/103):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. Na falta de comprovação do efetivo pagamento e da
efetiva utilização dos serviços médicos, mantém-se o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos informados para o
contribuinte em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e
por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. O
início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe vedado
retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 88/92), lavrado em 08/11/2010, referente ao Ano-Calendário 2006, que
apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 54.401,30, sendo R$ 25.629,56 de Imposto
Suplementar, código 2904, R$ 19.222,17 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 9.549,57
de Juros de Mora, calculados até 30/11/2010.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 89/90), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor total de R$ 79.117,48,
glosado por falta de comprovação efetiva dos pagamentos das referidas
despesas (fl. 89);
2. Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas -
Dimob, no valor total de R$ 14.080,60, apurado de acordo com as
informações constantes nas DIMOB’s das administradora dos imóveis.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
11/11/2010 (fl. 93) e, em 13/12/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/29,
instruída com os documentos nas fls. 30 a 86.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-55.069, em 11/02/2014 a 22a Turma julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP1, via Correio, em
22/02/2019 (fl. 107) e, inconformado com a decisão prolatada, em 22/03/2019, tempestivamente,
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.010321/2010-37

apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 112/118, instruído com o documento nas fls.
119 a 168, onde:
1. Se insurge contra as glosas das despesas médicas alegando que as despesas
restaram plenamente comprovadas através dos recibos juntados aos autos;
2. Com relação à omissão de rendimentos com aluguéis, afirma que já havia
feito a correspondente retificação da sua Declaração de Imposto de Renda,
não restando mais qualquer saldo omitido.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao Ano-Calendário de 2006.

Despesas médicas
Segundo a contribuinte foi devidamente comprovada a procedência e veracidade
de suas deduções a título de Despesas Médicas, não podendo ser glosado os valores objetos do
Lançamento.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.010321/2010-37

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Importante destacar ainda o que dispõe o artigo 73 acerca da justificação das
despesas:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.010321/2010-37

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Conforme análise sistemática da legislação, constata-se que, em regra, o recibo é
uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis acerca da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive relacionadas à efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou que o pagamento tenha sido realizado pelo
próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte, apresentar
comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Na Complementação da Descrição dos Fatos, a fiscalização assevera que a
contribuinte regularmente intimada para apresentar documentação comprobatória do efetivo
pagamento e da efetiva utilização dos serviços médicos referentes aos profissionais, não atendeu
à solicitação da intimação. Assim foram glosadas as seguintes despesas: PAULINO TARRAF de
R$ 26.710,00 e TAMPA CENTER HOSPITAL e R$ 52.407,78.
A decisão de piso afirma que não houve apresentação de documentos
comprobatórios da efetiva utilização dos serviços, aduzindo ainda que:
 Não apresentou documentos comprobatórios do efetivo pagamento e da
efetiva utilização dos serviços médicos relativos ao Tampa Center
Hospital;
 O recibo apresentado, fl. 38, indica o valor de R$ 26.710,00 relativo a
consultas no ano de 2006, sem indicar quem foi ou foram os beneficiários
das consultas.
Passamos então à análise relacionadas às despesas médicas.

Tampa General Hospital
A contribuinte assevera que durante o ano de 2006 se submeteu a uma cirurgia no
Tampa General Hospital, localizado na cidade de Tampa, Estado da Flórida, nos Estados Unidos,
e que o gasto correspondeu a R$ 52.407,78 e afirma que restaram comprovadas a realização dos
serviços e das despesas
A Recorrente apresentou a Nota Fiscal emitida em 2006, a qual descreve todos os
serviços hospitalares utilizados (fls. 34/36 e 141/143), além de apresentar, por ocasião do
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.010321/2010-37

Recurso Voluntário, relatórios emitidos pelo hospital, com tradução juramentada, que descreve a
cirurgia realizada e os serviços médicos prestados (fls. 147/153).
Os documentos adunados aos autos não deixam dúvidas de que as despesas
médicas efetivamente ocorreram. O conjunto probatório trazido aos autos, com documentação
hábil e idônea, respaldam a realização das despesas indicadas e comprovam a sua efetividade.
O valor total dos gastos consta à fl. 143 e soma o total de $23,945.80 dólares
americanos. Como a data do serviço aconteceu em 24/07/2006 (fl. 147) e no referido dia o dólar
era cotado a R$ 2,1908 (fonte: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38590&module=M),
tendo-se o total em Real no importe de 52.458,70.
Dessa forma, deve ser restabelecida a dedução do gasto correspondente a R$
52.407,78.

Paulino Tarraf
Afirma a Recorrente que o recibo juntado aos autos comprova a realização da
prestação de serviço. Afirma ainda que parte dos cheques anexados ao processo estão no nome
do Dr. Paulino e outros no nome de familiares do médico, conforme requerido pelo profissional
de saúde, tanto que a maioria dos beneficiários tem o mesmo sobrenome.
Pois bem.
Tem os recibo adunado aos autos que cumpre os requisitos legais, os cheques por
ela apresentados
O recibo à fl. 145 cumpre os requisitos legais estabelecidos no artigo 80 do
Decreto n° 3.000/1999 e indica a realização de consultas realizadas durante o ano de 2006,
justamente o ano em que a contribuinte passou por cirurgia para tratamento de saúde,
devidamente comprovado nos autos.
Percebe-se que o conjunto probatório ora analisado lastreia os fatos alegados pela
Recorrente, inclusive com relação à efetividade da despesa médica comprovada através do recibo
adunado aos autos, não havendo dúvida razoável quanto à comprovação da despesa no importe
de R$ 26.710,00, devendo ser restabelecida a dedução.

Despesas com alugueis
No que tange às despesas com alugueis, a postulante não traz qualquer acréscimo
ao que foi apresentado na impugnação, razão pela qual, por compartilhar do entendimento
exarado pela decisão de piso, trago, como razões de decidir, trechos da decisão de primeira
instância relativo à matéria:
Consta da Descrição dos Fatos: O valor dos alugueis recebidos de Pessoas Físicas foi
alterado de acordo com as informações constantes nas DIMOBs das administradora dos
imóveis.
A Impugnante alega que apresentou declaração retificadora para corrigir tal omissão,
devido informação errada transmitida pela imobiliária.
Alega também que com a apresentação da declaração de ajuste anual retificadora, com o
devido recolhimento da diferença do imposto devido, fica afastado o poder da
fiscalização em realizar o lançamento de oficio, bem como da cobrança de multa de
oficio.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.010321/2010-37

A declaração retificadora apresentada em 12.11.2007 (única declaração retificadora
apresentada antes do início da ação fiscal) é a declaração anulada por alteração, ou seja,
é a declaração em que constam os rendimentos recebidos de pessoas físicas no valor de
R$ 69.547,04, e que deu causa ao lançamento de omissão de rendimentos no valor de
R$ 14.080,60.
Cabe ressaltar que o contribuinte pode retificar sua declaração de rendimentos a
qualquer tempo, como o fez uma vez, entretanto, a partir do início do procedimento
fiscal perde a espontaneidade, conforme previsão do artigo 7o do Decreto 70.235/72, e
não tem mais direito a proceder a retificação, sendo também incabível tal procedimento
nesta instância administrativa.
(...)
Assim, uma vez deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo no
sentido de arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade,
sujeitando-se às penalidades próprias do procedimento de ofício.
Com a impugnação não houve apresentação de documentos relativos aos rendimentos
recebidos de pessoas físicas, devendo-se manter o lançamento de omissão de
rendimentos nos termos em que efetuado.
Assim, deve-se manter a glosa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer as despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
A documentação constante dos autos evidencia cirurgia e tratamento médico, mas
a fiscalização buscou não apenas a comprovação da efetiva utilização dos serviços médicos, mas
também a comprovação de ter a recorrente arcado com o ônus das despesas médicas mediante a
comprovação do efetivo pagamento (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 2°, II).
Na impugnação, a recorrente afirma que o pagamento para o TAMPA GENERAL
HOSPITAL foi empreendido por familiares residentes nos Estados Unidos, a título de
empréstimo, tendo havido posterior reembolso no Brasil.
Não há prova, entretanto, a demonstrar tais fatos. Logo, não restou provado nos
autos que foi a recorrente quem efetivamente arcou com os valores pagos nos Estados Unidos.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.733 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.010321/2010-37

Para demonstrar os pagamentos efetuados ao médico Paulino Tarraf, foram
trazidos aos autos recibo no valor de R$ 26.710,00 referente a “consultas no ano de 2006” (e-fls.
38 e 145) e diversos cheques (e-fls. 40/86 e 156/168).
O recibo emitido em nome da recorrente indicia ser ela a paciente, mas tal
presunção é fraca, pois a descrição é “consultas no ano de 2006”. Além disso, houve solicitação
de prova da efetividade do pagamento, a significar não ser o recibo por si só prova suficiente
para gerar convencimento.
Os cheques da contribuinte nominais ao médico comprovam a efetividade do
pagamento, com lastro nos incisos II e III do § 2° do art. 8° da Lei n° 9.250, de 1995.
Contudo, os cheques nominais a terceiros não têm o condão de provar que o
pagamento se efetivou para o médico e nem em razão da prestação de serviços médicos para a
recorrente. Embora alegue, a recorrente não apresentou prova a demonstrar vinculação dos
terceiros com o Sr. Paulino Tarraf.
Considerando-se os cheques nominais para o médico Paulino Tarraf, excluídos os
apresentados em duplicidade, temos como comprovada nos autos a despesa médica no valor de
R$ 3.620,00.
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer parte das despesas médicas pagas ao profissional Paulino
Tarraf no valor de R$ 3.620,00.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital